Tribunal: TJDFT
Processo: 0015208-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁKRIO PROCESSO: 0015208-06.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARLENE MOREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 58259888), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Da trajetória processual, verifica-se que o feito encontra-se sobrestado, por determinação do STF, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos extraordinários 626.307/SP 9Tema 264), 591.797 (Tema 265) e 631.363 (Tema 284), porquanto a matéria debatida diga respeito à irresignação do recorrente, ora peticionante, contra a decisão colegiada que o condenou ao pagamento dos expurgos ocorridos em conta poupança, no mês de abril/90 (44,80%), acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso extraordinário manejado pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029